Tribunal: TJES
Processo: 5021527-37.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021527-37.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIMUNDA FERREIRA MAGALHAES
RECORRIDO: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5021527-37.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RAIMUNDA FERREIRA MAGALHÃES

RECORRIDA: SUPERMERCADOS BH COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio,
defiro a assistência judiciária gratuita à parte Recorrente, uma vez preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por Raimunda Ferreira Magalhaes contra a sentença proferida no ID 13793361 que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A recorrente busca a reforma da sentença, alegando que foi vítima de perseguição e xingamentos por parte de um fiscal do supermercado recorrido, o que lhe causou danos morais.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

No mérito
, a sentença
a quo
, ao julgar improcedente a pretensão autoral, agiu com acerto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, fazendo-se apenas necessárias algumas considerações.

A análise dos autos demonstra que a controvérsia reside na ocorrência dos fatos narrados na petição inicial e na existência de dano moral a ser indenizado.

Conforme extrai-se da exordial, a autora alega que, em 12 de maio de 2024, foi abordada de forma humilhante por um fiscal da empresa ré enquanto recolhia papelão no pátio do estabelecimento, sendo xingada na frente de outros clientes.

Contudo, após detida análise dos documentos apresentados na petição inicial, que buscaram comprovar os fatos alegados, entendo que não se mostraram suficiente para tal. A autora, em sua narrativa, afirma que o ocorrido foi em 12 de maio de 2024. No entanto, a Nota Fiscal anexada, que supostamente seria uma prova, é datada de 16 de julho de 2024 (ID 13793334), ou seja, dois meses depois da suposta ocorrência, o que não tem relação direta com os fatos.

Ainda nesse caminho, o Boletim Unificado (BU) (ID 13793033), também anexado pela autora, é um documento unilateral e de natureza informativa. Ele registra a versão da autora, mas não constitui prova cabal dos fatos alegados, servindo apenas para iniciar uma eventual investigação.

Dessa forma, a ausência de outras provas, como testemunhas presenciais, imagens de câmeras de segurança ou qualquer outro elemento de convicção, torna as alegações da autora meras impressões, conforme sustentado pela Recorrida.

Assim, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, é ônus do autor provar os fatos constitutivos de seu direito.
In casu,
entendo que a Recorrente não se desincumbiu desse ônus, tendo em vista que as provas apresentadas são frágeis e insuficientes para demonstrar a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre eles, requisitos essenciais da responsabilidade civil.

Por conseguinte, mero aborrecimento ou desconforto não são suficientes para caracterizar dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)